Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020862-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.329.731-76 (PACIENTE), juizo da setima vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (IMPETRANTE), GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.329.731-76 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ENDEREÇO CERTO, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL, “
SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – DIÁLOGOS DATADOS DE FEVEREIRO DE 2019 – CRIMES DE CUNHO PERMANENTE – RELATIVIZAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – ARGUMENTO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ELIDIDO – PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PACIENTE APONTADO COMO “LOJISTA” ASSOCIADO/CADASTRADO – PRINCIPAL VENDEDOR DE ENTORPECENTES DA REGIÃO – ATUAÇÃO RELEVANTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – POSIÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa, também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando a atuação do paciente em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, se mostrar relevante (STJ, HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020862-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. AMOS MEDEIROS DOS SANTOS

PACIENTE(S): GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993),
que decretou prisão preventiva pelo
cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 60275481).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada; 2) não haveria contemporaneidade entre o fato e a decretação da custódia preventiva
;
3) o paciente “
é primário,

tem ocupação lícita, família constituída e endereço certo
”;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade processual ao paciente, “
sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares
” (ID 60700492), com documentos (ID’s 60700493/60702996).

O pedido liminar foi indeferido (ID 61365990).

O Juízo singular prestou informações (ID 62418491).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – COMANDO VERMELHO (CV-MT) - OPERAÇÃO PREFÁCIO - O DECRETO PREVENTIVO EXPÔS FATOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP E ARTS. SEGUINTES, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE, APONTANDO, DE FORMA SATISFATÓRIA, A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO EM TELA, SOBRETUDO PARA CESSAR OU INTERROMPER A ATUAÇÃO DO PACIENTE E DOS DEMAIS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CV-MT), RESGUARDANDO-SE, ASSIM, A ORDEM PÚBLICA. – ANTE A NECESSIDADE DE DIMINUIR A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA TEMIDA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV-MT), DADO O CARÁTER HABITUAL E PERMANENTE, AFASTA-SE A TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO – AINDA QUE O PACIENTE TENHA PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, AFIGURA-SE IMPERTINENTE NO CASO EM TELA A SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - PRECEDENTES STJ E TJMT - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 63992983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
b.1.6.GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “BETO”:

Associou-se à facção, com “lojinha” cadastrada para venda de entorpecentes; [...]

Extraído áudio 122 - WhatsApp Ptt 2019-02-25 at 21.54.42 ‘
primeiramente um boa noite aí o BETO, deixa eu falar pro senhor, senhor explica pra sua esposa, que é obrigatório entendeu, todos os lojistas de 4m está presente lá no gp
’;

Já no áudio 123 - WhatsApp Ptt 2019-02-26 at 17.51.55, BETO confessa que pega entorpecente com facção para revender ‘
minha correria é só pros cara mais chegado aqui, pros truta aqui, pros carinha burguês aqui, por isso que eu pego esses trenzinho aí pra pode fazer um pó pros cara
’; [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, vulgo “BETO” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema
Primus
)

Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente
por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 610908).

Pois bem.

A
segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por um ponto de venda de drogas em São José dos Quatro Marcos, desempenhando função de “lojista” associado/filiado] e vínculo com outro integrante [ligado ao codenunciado Raygo Paulo dos Santos Castro].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, o possível
grau de envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” [identificado como “lojista” associado/cadastrado], inclusive com vínculo direto e estável com o suposto “coordenador” da organização criminosa [
codenunciado Raygo Paulo dos Santos Castro]
, também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 581894/MA – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 9.10.2020).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular do paciente,
cujo acesso foi autorizado pelo juiz da causa
, aponta que ele supostamente integrava a organização criminosa e vendia drogas para a facção “Comando Vermelho”, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, desde fevereiro de 2019, conforme áudios [no 122 e 123] trocados com o codenunciado Raygo Paulo dos Santos Castro nos dias 25 e 26 de fevereiro do referido ano.

Os crimes imputados ao paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

Com efeito, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser relativizada quando: a) a natureza do delito - estruturada organização criminosa - indicar real risco de reiteração delitiva; b) o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 18.6.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).

Portanto, o argumento de falta de contemporaneidade por referência de diálogos degravados no ano de 2019 encontra-se elidido.

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às medidas cautelares alternativas
,
o paciente foi apontado como “lojista”
associado/cadastrado à facção “Comando Vermelho” e principal “vendedor” de entorpecente da região, sendo responsável por manter um ponto de comércio de drogas, bem como repassar informações e valores provenientes do tráfico ao codenunciado
Raygo Paulo dos Santos Castro, suposto “coordenador”.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando a atuação do paciente em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, se mostrar relevante, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; HC 530362/AC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.11.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Nesse sentido, anota-se acórdão desta e. Câmara:

“Se a paciente exercia função relevante na organização criminosa, evidencia-se ‘sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública’, de modo que a substituição por medidas cautelares alternativas afigura-se impertinente (STJ, HC no 473.605/MT).”
(TJMT, HC N.U 1010541-97.2020.8.11.0000 – 31.8.2020)

Logo, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020